Tribunal: TJES
Processo: 5002866-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002866-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS CONSUMIDORES E DAS DONAS DE CASA
AGRAVADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002866-62.2021.8.08.0000

A
GVTE
:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONSUMIDORES E DAS DONAS DE CASA

A
GVDO
:

IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
E OUTRO

RELATOR
A:

DES
ª.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Associação Nacional de Defesa dos Consumidores e das Donas de Casa
em razão da Decisão reproduzida no ID 1301087, por meio da qual o MM. Juiz de Direito declarou a incompetência absoluta do Juízo da 5ª Vara Cível da

Comarca de Vila Velha para processar e julgar a Ação Civil Pública ajuizada pela ora Agravante em face de
Imobiliária Garantia LTDA e G&C Construtora e Incorporadora LTDA – EPP.

Nas razões recursais
(
ID 1301062
)
,
em apertada síntese, pugna a
Agravante
pela manutenção da competência do Juízo da 5ª Vara Cível da

Comarca de Vila Velha para processar e julgar a demanda geratriz
, uma vez que nos contratos firmados entre as partes restou pactuada cláusula de eleição de foro.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão constante de ID 1306983.

Contrarrazões anexadas aos eventos nº 1315775 e 1378236.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
anexado ao evento nº1931047, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de março de 2022.

D
es
ª
.
Conv.

Marianne Júdice De Matt
os

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002866-62.2021.8.08.0000

A
GVTE
:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONSUMIDORES E DAS DONAS DE CASA

A
GVDO
:

IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
E OUTRO

RELATOR
A:

DES
ª.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Associação Nacional de Defesa dos Consumidores e das Donas de Casa
em razão da Decisão reproduzida no ID 1301087, por meio da qual o MM. Juiz de Direito declarou a incompetência absoluta do Juízo da 5ª Vara Cível da

Comarca de Vila Velha para processar e julgar a Ação Civil Pública ajuizada pela ora Agravante em face de
Imobiliária Garantia LTDA e G&C Construtora e Incorporadora LTDA – EPP.

Na demanda geratriz, em síntese, objetiva a Associação Agravante o ressarcimento patrimonial e extrapatrimonial dos consumidores/promitentes compradores em razão de supostas
práticas fraudulentas
efetuadas pelas
agravadas
na comercialização de lotes na localidade denominada “Vale do Luar”.

Na decisão recorrida o togado primevo entendeu que
o imóvel
objeto da demanda
localiza-
se
no Município de Guarapari/ES,
motivo pelo qual
concluiu que
os
pedidos envolv
em
diretamente o direito de propriedade,
declinando,
assim,
de sua competência para processar e julgar a demanda a uma
das Varas Cíveis d
aquela cidade, nos termos
do artigo 47 do Código de Processo Civil.

Sobreveio, então, o presente recurso, sustentando
a agravante n
as razões recursais
(
ID 1301062
)

pela manutenção da competência do Juízo da 5ª Vara Cível da

Comarca de Vila Velha para processar e julgar a demanda geratriz
, uma vez que nos contratos firmados
entre

os consumidores/promitentes compradores e a as agravadas
restou pactuada cláusula de eleição de foro.

Assim, estabelecidos os contornos da lide, entendo que é caso de provimento do recurso.

E assim afirmo, porque
as ações em que se postulam a anulação,
resolução ou indenização decorrente
de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (mesmo que cumulada com reintegração de posse), assentam-se em direito pessoal,
motivo pelo qual
o foro competente para process
á-las e julgá-las
é o do domicílio do réu ou o de eleição, caso tenha sido convencionado.

Destaque-se, nesse sentido,

os
precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
1. Deve ser afastada a competência absoluta de foro, prevista no art. 47, § 2º do CPC/15, quando a ação possessória for decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1835295/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - AFASTAMENTO DO ART. 95 DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1
. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser afastada a competência absoluta de foro prevista no art. 95 do CPC, quando a ação possessória seja decorrente de relação de direito pessoal surgida em conseqüência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado
. Precedentes do STJ: REsp n. 967.826/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 22.11.2007; REsp n. 332.802/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ de 26.2.2009. [...].(AgRg nos EDcl no Ag 1192342/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 16/09/2014).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REQUERIMENTO DE ANOTAÇÃO DO FEITO NO REGISTRO PÚBLICO. PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A demanda que postula a rescisão do contrato tem natureza pessoal, e não real, daí prevalecer o foro de eleição. Precedente. 2. Na hipótese dos autos, discute-se a rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel, por falta de pagamento, com requerimento de anotação no registro público, de caráter pessoal.
3. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1296217/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. REGRA DO ART. 95 DO CPC/1973 AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A ação de resolução de compromisso de compra e venda assenta-se em direito pessoal, não atraindo, assim, a regra de competência absoluta insculpida no art. 95 do CPC. (...) Na eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, inexistente alegação comprovada de prejuízo"
(REsp 1433066/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 02/06/2014) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1114244/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

No caso dos autos,
a pretensão almejada pela agravante na inicial não se qualifica como demanda atinente a direito real, mas sim pessoal, porquanto objetiva tão somente a reparação pelos danos causados em razão de eventuais irregularidades verificadas nos imóveis alienados a vários consumidores,
ou seja, indenização decorrente de inexecução contratual,
não ocorrendo sequer pedido de imissão de posse ou outro a atrair
o mínimo de
sequela de direito real,
motivo pelo qual de
prevalecer
a cláusula de eleição de foro em detrimento da regra de competência assentada no art.47 do CPC.

A corroborar
com o fundamentado,
colaciono excerto da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 1931047):

[...].

Compulsando detidamente o apostilado, destaco que, aflora estar a decisão vergastada destoante das diretrizes normativas afetas ao assunto debatido, panorama que delimita estar eivada de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder que são hábeis a legitimar a sua reforma .

Com efeito, na espécie, com todas as vênias às compreensões divergentes, segundo se infere da exordial da ação originária, a lide intentada circunda direito obrigacional contido no contrato de compra e venda entabulado entre as recorridas e diversos adquirentes, não estando focada em um dos direitos reais dispostos pelo art. 1225 do Código Civil, em especial o de propriedade, que indubitavelmente atrai a incidência do art. 47 do CPC, o qual assenta competir ao foro do local da coisa apreciar tais demandas.

[...].

Buscando a agravante compelir as agravadas cumprirem com deveres insertos nos contratos firmados, sobressai estar a controvérsia estabelecida em questão obrigacional, e não em direito de propriedade, situação que aponta para legalidade da eleição de foro constante dos mencionados pactos, art. 63 do CPC, e irremediavelmente delimita o desacerto da decisão atacada.

[...].

Assim,
de rigor a reforma da decisão objurgada, pelo que deverá a demanda permanecer na 5ª Vara Cível de Vila Velha,
conforme foro eleito em contrato aviado pelas partes.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
.

É como voto.

D
es
ª
.
Conv.

Marianne Júdice De Mattos

RELATORA

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002866-62.2021.8.08.0000

A
GVTE
:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONSUMIDORES E DAS DONAS DE CASA

A
GVDO
:

IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
E OUTRO

RELATOR
A:

DES
ª.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSA COMERCIALIZAÇÃO DE LOTES EM SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. DIREITO OBRIGACIONAL. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.

1. Nas demandas em que se postulam a anulação,
resolução ou indenização decorrente
de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (mesmo que cumulada com reintegração de posse), assentam-se em direito pessoal, motivo pelo qual o foro competente para processá-las e julgá-las é o do domicílio do réu ou o de eleição, caso tenha sido convencionado. Precedentes do STJ.

2. Hipótese dos autos em que
a pretensão almejada pela
Associação A
gravante na inicial não se qualifica como demanda atinente a direito real, mas sim pessoal, porquanto objetiva tão somente a reparação pelos danos causados em razão de eventuais irregularidades verificadas nos imóveis alienados
pela agravada
a vários consumidores,
qualificando-se, assim, como
decorrente de inexecução contratual,
a afastar a competência absoluta prevista no art.47 do CPC em favor da cláusula de eleição de foro.

3. Recurso provido, para
reforma
r
a decisão objurgada, permanece
ndo a demanda
na 5ª Vara Cível de Vila Velha.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.